Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-15.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000001-15.2019.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: OSMAR MACHADO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 8000001-15.2019.8.05.0082, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, ao reconhecer a ausência de pressuposto processual, em razão do falecimento do executado ocorrido antes do ajuizamento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução mediante emenda da petição inicial, com substituição do executado falecido, antes da propositura da ação, pelo espólio ou por seus herdeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento da demanda contra pessoa falecida constitui vício processual insanável, por ausência de capacidade de ser parte, o que inviabiliza a constituição válida da relação processual. 4. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente é cabível quando o falecimento da parte ocorre no curso da demanda, o que não se aplica ao caso em que o óbito antecede o ajuizamento da ação. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte é no sentido de que não é possível o redirecionamento da execução para o espólio ou herdeiros quando o executado falece antes da citação válida, por inexistência de relação jurídica processual. 6. A possibilidade de emenda da inicial, para inclusão do espólio, pressupõe a existência de parte regularmente constituída nos autos, o que não se verifica quando o réu já se encontrava falecido à época do ajuizamento da ação. 7. Diante da ausência de pressuposto processual de existência válida da relação jurídica processual, a extinção do feito sem resolução de mérito deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 110; CC, art. 1.797. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.862.606/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2021, DJe 05.11.2021. STJ, AgInt no AREsp nº 1748896/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.05.2021, DJe 13.05.2021. STJ, AgInt no REsp nº 1.711.641/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.10.2019, DJe 06.11.2019. TJ-BA, Apelação nº 8000094-21.2017.8.05.0058, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, DJe 20.11.2022. TJ-MG, Apelação nº 1.0000.22.091574-8/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 15.06.2022, DJe 20.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000001-15.2019.8.05.0082, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. e como apelado OSMAR MACHADO DA SILVA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239